Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730538-05.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MADELLON MELO DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. AUMENTO ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÂO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL. EDITAL DE CONCURSO. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, aduz que a matéria objeto dos autos além de não possuir correlação com a tese fixada no tema 864 do STF, não teriam sido examinadas as divergências remuneratórias entre o que aufere mensalmente e o que deveria perceber, conforme edital para provimento de cargos (ID 22463045) e lei específica. 2. Não há que se falar em nulidade de sentença, por ausência de fundamentação. A adoção de determinada tese, assim como a valoração de provas contidas nos autos é matéria atrelada ao mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sobressai dos autos que a parte autora/recorrente ocupa o cargo de Analista de Atividades do Hemocentro (ID 22463044), regido pela Lei Distrital n. 5.187/13. Conquanto na referida legislação haja a previsão de aumento escalonado, tanto referente à Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro (GHAH), quanto aos vencimentos dos servidores por ela abrangidos, a concessão destes acréscimos remuneratórios depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse modo, escorreita a r. sentença que aplicou o entendimento consolidado no Tema 864 do STF, em sede de repercussão geral. O mesmo deve ser compreendido da remuneração indicada no Edital do concurso, uma vez que este (Edital) deve estrita observância à Lei que rege a carreira (Lei n. 5.187/13). Assim, não obstante o edital seja a lei do concurso e, em princípio, vincule as parte, não é possível conferir-lhe obrigatoriedade quando ancorado em Lei que previu reajuste que não respeitou as cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 4. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplam reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, matéria afeta ao Recurso Extraordinário n. 905.357. 5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 7. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” A recorrente alega que o edital previu remuneração de R$ 5.820 para a carga horária de 30 horas semanais, contudo, desde a posse, em dezembro de 2017, recebe o valor de R$ 5.070,00. Ao optar pelo aumento da carga horária para 40 horas semanais, a remuneração passou para R$ 6.760,00, quando deveria perceber mensalmente a importância de R$ 7.760,00. Defendeu a tese da existência de distinção entre o tema em debate e o tema 864 fixado no âmbito do RE 905.357, porquanto não se trata de revisão geral anual prevista no art. 37, X da Carta da República, mas sim, de obrigação de fazer, por descumprimento da remuneração prevista em edital de concurso público que teve por base a Lei de reestruturação de carreiras com reajuste de salário. Aponta que a distinção já foi reconhecida pelo STF, no âmbito do ED no AReg no RE 1.067.152, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Alegou que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, princípio da legalidade, art. 37 da CRFB, e ao art. 169 da Carta da República, considerando que há dotação orçamentária presumida. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante à gratuidade de justiça já deferida. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Restou consignado no acórdão recorrido que, conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo recorrente, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO, estando esta situação devidamente fundamentada no acórdão. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no Tema 864 do STF, conforme expressamente constou do Acórdão recorrido, é entendimento desta Turma Recursal de que o referido tema “não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplam reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, matéria afeta ao Recurso Extraordinário n. 905.357.” Ainda que a recorrente alegue que o STF já reconheceu a distinção entre o decidido e o Tema 864 em sede de Repercussão Geral, o fato é que, no âmbito do ED no AReg no RE 1.067.152, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, restou negado seguimento ao recurso, com aplicação de multa, em razão do óbice contido no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. In verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa. (RE 1.067.152 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/20217, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 07-02-2018) O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação a tese da recorrente relativa a ofensa ao princípio da legalidade, em razão da interpretação desta Turma Recursal à Lei Distrital no 5.187/2013, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, em apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local e Lei que regulamente a jornada de trabalho, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência ou não de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal